Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva, todos no contexto da Lei Maria da Penha. O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, mesmo após manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial; (ii) estabelecer se há fundamentação concreta que justifique a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não se deu de ofício, pois houve prévia manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, configurando provocação suficiente ao exercício da jurisdição.
4. A jurisprudência do STJ admite que, uma vez provocado, o magistrado pode optar por medida diversa daquela requerida, desde que apresente fundamentação idônea.
5. A decisão de primeiro grau fundamenta a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos, que envolvem descumprimento de medida protetiva, ameaças de morte, destruição de bens e permanência forçada na residência da vítima.
6. A prisão preventiva visa garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da reiteração de condutas agressivas e do risco de novas infrações.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas, quando demonstrada a insuficiência das cautelares alternativas.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
9. A prisão preventiva, por ter natureza cautelar, não configura antecipação de pena nem ofensa à presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o, 312, 313, III; Lei no 11.340/2006, arts. 20 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 22.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 978.209/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 207.638/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; TJDFT, Acórdão 1753860, 0735203-10.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06.09.2023, PJe 15.09.2023.